Tribunal: TJDFT
Processo: 0733630-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733630-05.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ILVANOR FERREIRA DE ARAUJO D E S P A C H O ALINO DE OLIVEIRA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 30708162, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator